Tribunal: STF
Processo: RHC 252535
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (AgRg no HC 949158/SP - eDOC 32): 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. PACIENTE FLAGRADO COM DROGAS EM SEU VEÍCULO. JUSTA CAUSA PARA A REALIZAÇÃO DA DILIGÊNCIA NA SUA RESIDÊNCIA. PARECER DO PARQUET. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "A constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, ao contraditório e à inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional" (RHC 229514 AgR, Relator Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/10/2023). 2. Verifica-se que a busca domiciliar decorreu da prévia diligência policial no veículo do paciente, pois em patrulhamento de rotina constatou-se que ele estava em atitude suspeita e foi localizado no seu automóvel entorpecentes, o que caracteriza a justa causa paro o posterior ingresso no seu domicílio. 3. "De acordo com o pacífico entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, 'a manifestação do Ministério Público constitui peça opinativa, sem qualquer carga vinculativa, motivo pelo qual não há falar em obrigatoriedade de acolhimento do parecer ministerial' (AgRg no HC n. 640.178/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 27/5/2021)" (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.695.009/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 20/9/2024). 4. Agravo regimental desprovido.



    Consta dos autos que o paciente e foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas na forma privilegiada) a 2 anos e 6 meses de reclusão e ao pagamento de 250 dias-multa.



    O impetrante alega que: a) houve ilegalidade na busca pessoal e domiciliar, tendo em vista que não havia fundada suspeita; b) considerando que o Ministério Público apresentou parecer favorável à nulidade processual, verifica-se violação à regra da correlação, tendo em a sentença/decisão está adstrita à pretensão acusatória, que se modificou ao longo do processo e agora concorda com o decreto de nulidade das provas e com a consequente absolvição do paciente; c) as decisões impugnadas estão em desacordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que exige fundada suspeita para a abordagem policial; d) “a diligência no veículo do réu, em via pública, (onde supostamente haveria drogas) não pode ser usada de causa de efeito de premissa automática [como um salvo-conduto] para policiais invadirem residência de cidadãos violando um direito constitucional”.



    À vista do exposto, requer o reconhecimento da ilegalidade da busca veicular e domiciliar, com a consequente anulação das provas e o trancamento da ação penal.



    A PGR opinou pelo não provimento do recurso em parecer ementado nestes termos (eDOC 61):



    Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Direito Penal e Processo Penal. Tráfico de drogas. Condenação confirmada pela Corte de origem. Buscas veicular e domiciliar. Autoria e materialidade demonstradas pelas instâncias originárias. Recorrente que estava em atitude suspeita no interior de veículo, cuja abordagem culminou na apreensão de um saco de gelo contendo crack. Busca domiciliar que resultou na apreensão de 2,10kg de crack, 3kg de cocaína a granel, um pino de cocaína, bem como de 6kg de cafeína e 2kg de lidocaína, produtos químicos destinado à preparação de drogas. Presença de justa causa para as buscas veicular e domiciliar. Análise da tese defensiva que demanda incursão no conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Parecer pelo não provimento do recurso.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do recurso ordinário em habeas corpus:



    Esta Corte compreende que, ordinariamente, o recurso ordinário em habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



     



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



     



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



     



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



     



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o recurso não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, efetivamente, não se verifica no caso concreto.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 13 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente